Tribunal: STF
Processo: ARE 1375206
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PARIDADE DE VENCIMENTOS. NORMA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Maranhão:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES. PENSIONISTA. REGRA DE PARIDADE. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA AO INSTITUIDOR ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. GDPGPE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ATO REGULAMENTADOR. ART. 7º-A, §5º, DA LEI 11.357/06 C/C ART. 7º DO DECRETO Nº 7.133/10 E ART. 7º DA PORTARIA 256, DE 06.10.2010 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. EFEITOS FINANCEIROS ATÉ A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação das gratificações de desempenho sob o fundamento de que a pensão por morte da parte autora foi deferida após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, não sendo extensível a ela o pagamento das gratificações de atividade. 



    2. As Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012 ressalvam o direito à paridade para aqueles que se aposentarem com base em suas respectivas regras. 



    3. Na hipótese dos autos, tendo a aposentadoria do instituidor do benefício sido concedida antes da promulgação da EC nº 41/2003, ainda que a pensão da parte autora tenha sido implementada após esta data, a regra de paridade também se aplica à pensão por morte decorrente do óbito do servidor público federal já aposentado (art. 3º, § único, da EC 47/05 c/c art. 7º da EC 41/03). 



    4. Deve ser reconhecido, portanto, o direito à paridade, pois a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA possuía o mesmo caráter geral estabelecido pelas gratificações que lhe sucederam (Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte – GDPGTAS e Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE). 



    5. Ocorre que, quanto à GDPGPE, sobreveio avaliação específica suficiente à distinção entre os servidores em atividade e os inativos e/ou pensionistas (§5º do artigo 7º-A da Lei 11.357/06, art. 7º do Decreto 7.133/10 e art. 7º da Portaria 256 de 06.10.2010 do Ministério dos Transportes), de sorte que revestiu a verba de natureza de gratificação de desempenho objetivada pelo legislador ordinário, respaldando o processamento dos dados do primeiro ciclo de avaliação, cujos efeitos financeiros devem retroagir à data da homologação dos respectivos resultados, nos termos do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 631.389 e nº 662.406. 



    6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para julgar procedente em parte o pedido e condenar a parte ré a pagar as diferenças das gratificações de atividade recebidas pela parte autora e, quanto à GDPGPE, limitar o pagamento até a data da homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação.



    7. Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência (provimento parcial do recurso)” (e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, e desrespeitou o Tema 396 da repercussão geral (RE n. 603.580).



    Argumenta que “a pensão da recorrente foi concedida em data posterior à EC nº 41/2003, não comprovando, todavia, o seu enquadramento em qualquer dos requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005, nos termos da tese acima firmada” (fl. 6, e-doc. 22). 



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o v. acórdão em discussão, por violação direta à literal disposição do art. 40º, § 8º, da Constituição Federal, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 41/2003, haja vista a ausência de direito da parte autora ao regime de paridade com os servidores ativos, haja vista a concessão de sua pensão posteriormente ao advento da EC 41/2003 e sua não incidência na regra de transição da EC 47/2005” (fl. 7, e-doc. 22). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    A agravante sustenta que “não pleiteia o reexame fático probatório dos autos, mas afirma veementemente que a decisão recorrida está contra toda a documentação constante dos autos. Nesse sentido, a decisão de não admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela União vai de encontro ao que restou objetivamente comprovado nos autos” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Para reexaminar o assentado pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos da norma de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, quanto à paridade, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.707-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. (…)” (RE n. 1.283.466-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO ESTADUAL. GRATIFICAÇÕES. LEIS ESTADUAIS nºs 15.114/2012 E 16.207/2017. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Turma de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, relativamente ao cumprimento das regras de transição concernentes ao direito à paridade, para divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. No que tange às questões envolvendo a natureza jurídica das verbas, o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação (GDSC) e o pagamento retroativo da Gratificação (GDM), verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância de origem, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 15.114/2012 e 16.207/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.299.996-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora